Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736821-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA AGRAVADO: ALESSANDRA FERREIRA ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado por ALESSANDRA FERREIRA ARAUJO contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela qual indeferido o pedido de habilitação nos autos. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de sentença em que foi apresentado pedido de habilitação do cessionário de crédito do precatório expedido nos autos. Ocorre que, melhor analisando a questão, em especial, o disposto na Resolução 303 do CNJ, entendo que a competência para processamento e registro da cessão de precatório no âmbito do presente Tribunal é da COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios), unidade vinculada à Presidência do TJDFT, tendo em vista que se trata de pedido apresentado após o envio do precatório à referida Coordenadoria. Nesse sentido, o art. 3o da citada Resolução: "Art. 3o São atribuições do presidente do tribunal, dentre outras previstas nesta Resolução: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) III – registrar a cessão de crédito e a penhora sobre o valor do precatório, quando comunicado sobre sua ocorrência;" Não obstante, o art. 45: "Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução." Por sua vez, a competência será do juízo da execução apenas quando o interessado comunicar a ocorrência da cessão antes da apresentação da requisição ao tribunal, conforme art. 44 do ato normativo, hipótese não configurada nos autos. Assim, havendo interesse, o cessionário deverá apresentar o pedido perante o órgão competente. Isto posto, indefiro o pedido de habilitação de ID 227203165. Intimem-se as partes e o cessionário. Dê-se vista ao Ministério Público. Data e hora da assinatura digital.” – ID 245444745 dos autos n. 0711806-71.2023.8.07.0015; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega “violação ao Art. 778, §1o, III, do Código de Processo Civil”: “A cessão de crédito, devidamente formalizada e comunicada, transfere ao cessionário todos os direitos do cedente, inclusive o de receber o valor do precatório. A decisão agravada, ao impedir a habilitação da cessionária, cria uma situação de insegurança jurídica e potencial prejuízo, pois a cessionária já efetuou o pagamento do crédito à cedente, acreditando na validade da cessão e na possibilidade de prosseguir com a execução. Ademais, a postura adotada pelo juízo a quo contraria a própria prática processual, uma vez que, ao longo do tempo, foram realizadas diversas exigências e cumpridas pela cessionária, demonstrando o reconhecimento implícito da legitimidade da cessionária para atuar no processo. A mudança repentina de entendimento, após o cumprimento de todas as exigências, causa perplexidade e demonstra uma contradição que deve ser corrigida. A manutenção da decisão agravada, além de violar o direito da cessionária, pode levar a um enriquecimento sem causa da cedente, que já recebeu o valor do crédito, e a um prejuízo irreparável para a cessionária, que pagou pelo crédito e agora se vê impedida de receber o valor.” (ID 75721627, p.6). Sustenta “inadequada interpretação da Resolução no 303 do CNJ e da atuação da Coorpre”: “A interpretação da Resolução no 303 do CNJ, adotada pelo juízo a quo, revela uma aplicação excessivamente restritiva da norma, que desconsidera a dinâmica processual e os princípios da boa-fé objetiva. A Resolução, ao estabelecer diretrizes para a gestão de precatórios, visa garantir a organização e a segurança jurídica no pagamento de créditos, mas não pode ser interpretada de maneira a frustrar a legítima expectativa do cessionário de crédito, especialmente quando este agiu de boa-fé e em conformidade com as determinações do próprio juízo. A decisão agravada ignora que o juízo da Vara de Ações Previdenciárias, ao longo do processo, praticou atos que induziram a cessionária, Franciele Carvalho de Oliveira Roma, a acreditar na validade e na regularidade da cessão de crédito. Foram realizadas diversas exigências e solicitações de emendas, todas cumpridas pela cessionária, demonstrando seu interesse em regularizar a situação e obter a habilitação no processo. A cessionária, confiando na condução do processo pelo juízo, efetuou o pagamento do crédito à cedente, Alessandra Ferreira Araujo, concretizando a cessão. A alegação de incompetência, neste momento processual, configura uma surpresa processual que prejudica a cessionária, que já dispôs de recursos financeiros com base nas decisões e nos atos praticados pelo juízo. A transferência da competência para a COORPRE, após todo o trâmite processual, não se justifica, especialmente considerando que a própria COORPRE, em casos semelhantes, tem se manifestado no sentido de que sua atuação se limita a ser informada da cessão, e não a processar a habilitação. A decisão agravada, ao negar a competência do juízo a quo, ignora a necessidade de se garantir a efetividade da cessão de crédito e de proteger os interesses da cessionária, que agiu de boa-fé e cumpriu todas as exigências processuais. A manutenção da decisão pode acarretar danos irreparáveis à cessionária, que corre o risco de não receber o valor do crédito, além de possibilitar que a cedente, que já recebeu o pagamento, incorra em ato ilícito ao receber novamente o valor. A interpretação da Resolução no 303 do CNJ deve ser feita de forma a garantir a segurança jurídica e a efetividade da cessão de crédito, e não a obstaculizá-la.” (ID 75721627, pp.8/9). Discorre sobre “grave dano à concessionário e risco de enriquecimento ilícito”: “A manutenção da decisão, que afasta a competência do juízo para processar a habilitação, coloca em risco o patrimônio da agravante. A cedente, que já recebeu o valor da cessão, pode, em tese, vir a receber novamente o valor do precatório, caso a COORPRE, como indicado na decisão, entenda ser o órgão competente e determine o pagamento. Essa situação configura, sem sombra de dúvida, um enriquecimento ilícito da cedente, que não mais detém o direito sobre o crédito, em detrimento da agravante, que legitimamente adquiriu o crédito e efetuou o pagamento correspondente. A decisão agravada, ao transferir a competência para a COORPRE, sem garantir a efetiva habilitação da agravante e o consequente recebimento do crédito, cria uma situação de insegurança jurídica e de potencial prejuízo financeiro. A agravante, que cumpriu todas as exigências do juízo a quo, inclusive com a comunicação à Presidência do INSS, e que confiou na condução do processo, agora se vê em uma situação de incerteza, com o risco de perder o valor investido na aquisição do precatório. É imperativo que o Poder Judiciário, ao analisar o presente agravo, priorize a proteção do direito da agravante e a segurança jurídica das relações negociais. A decisão agravada, ao postergar a solução da questão, pode levar a um cenário de prejuízo financeiro para a agravante e de enriquecimento ilícito para a cedente, o que não pode ser tolerado. A reforma da decisão, com a imediata habilitação da agravante, é medida que se impõe para garantir a efetividade do direito creditório e a justiça no caso em tela.” (ID 75721627, pp.10/11). Aduz “violação ao princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório”: “A decisão agravada, ao declinar da competência após anos de trâmite processual e inúmeras exigências cumpridas pela cessionária, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório. O juízo, ao longo do tempo, conduziu o processo de forma a criar na cessionária a justa e legítima expectativa de que sua habilitação seria deferida. Foram solicitadas emendas, documentos e procedimentos, todos rigorosamente atendidos, demonstrando a boa-fé da parte e sua diligência em cumprir as determinações judiciais. A mudança abrupta de entendimento, após todo esse tempo e após a cessionária ter, inclusive, efetuado o pagamento pelo crédito, configura o que se denomina "venire contra factum proprium". O juízo, ao agir dessa forma, age de maneira incoerente com suas próprias condutas anteriores, frustrando a confiança depositada pela cessionária e causando-lhe prejuízos significativos. A cessionária, baseada nas ações do juízo, agiu de boa fé, acreditando na validade do processo e na possibilidade de ter seu direito reconhecido. A postura adotada pelo juízo, de repente, declarar-se incompetente, desconsidera todo o esforço e os custos suportados pela cessionária, além de colocar em risco o direito creditório adquirido. Essa mudança de rumo processual, sem qualquer justificativa plausível, demonstra uma clara contradição e um desrespeito à confiança depositada no Poder Judiciário. A boa-fé objetiva, princípio fundamental do direito, exige que as partes se comportem de maneira leal e coerente, respeitando as expectativas criadas. A decisão agravada, ao ignorar esse princípio, permite que o juízo se beneficie de sua própria conduta contraditória, o que é inaceitável. A manutenção dessa decisão, além de gerar insegurança jurídica, pode acarretar danos irreparáveis à cessionária, que confiou na condução do processo e na validade de seus atos.” (ID 75721627, pp.12/13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma: “a) Probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) Legalidade da cessão de crédito – O direito da agravante é cristalino, pois: Art. 286 do Código Civil garante a cessão de crédito como ato jurídico válido. Art. 100, §13, da CF e art. 778, §1o, III, CPC reconhecem expressamente a cessão de créditos de precatórios. Competência administrativa não afasta direito material – A Resolução 303 do CNJ apenas disciplina o procedimento interno para registro, mas não impede que o Judiciário, em controle jurisdicional, assegure a preservação do direito do cessionário, evitando pagamentos indevidos ao cedente. A decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica, pois o negócio jurídico é perfeito e acabado, sendo ilícito permitir que a cedente receba valores que não mais lhe pertencem. b) Risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) O perigo é concreto e imediato, pois: O precatório já foi expedido e encaminhado à COORPRE, estando apto ao pagamento. Caso não seja concedido efeito suspensivo, o valor poderá ser liberado à cedente originária, que não é mais titular do crédito, ocasionando: o Enriquecimento ilícito do cedente (art. 884 do CC); o Necessidade de nova demanda judicial para restituição, o que afronta os princípios da celeridade e da economia processual; o Risco de irreversibilidade, pois a quantia poderá ser sacada e dilapidada, tornando impossível a recuperação do valor.” (ID 75721627, pp.14/15.). Por fim, requer: “Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo de Instrumento para requerer os seguintes pleitos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de evitar os danos irreparáveis à cessionária; b) A intimação do Agravado, para que, querendo, apresente resposta ao presente recurso, no prazo legal; c) A reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, no processo no 0711806 71.2023.8.07.0015, para que seja reconhecida a competência do juízo de origem para processar a habilitação da cessionária FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA, nos termos do art. 778, §1o, III, do Código de Processo Civil; d) A determinação para que o juízo de origem prossiga com o regular processamento da habilitação da cessionária, considerando a validade da cessão de crédito realizada e a expedição da certidão de titularidade; e) Ainda, Requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. Decisão agravada.” (ID 75721627, pp.16/17). Preparo regular (ID 75722142). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação acidentária proposta por ALESSANDRA FERREIRA ARAUJO contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em 15/05/2023, objetivando o pagamento de auxílio-acidente no valor de R$ 155.130,72 (ID 158631243, origem). Pela sentença proferida em 25/01/2024, o pedido foi julgado procedente “para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 01/07/10, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação” (ID 184699679, origem). Em 22/05/2024, ALESSANDRA FERREIRA ARAUJO requereu a expedição de precatório no valor de R$132.066,16 referente ao crédito principal, expedição de precatório no valor de R$56.599,78 referente aos honorários contratuais e expedição de RPV no valor de R$18.866,60 referente aos honorários sucumbenciais (ID 197624506, origem). Pela decisão de ID 204074994 na origem, homologados os cálculos e determinada a expedição de precatórios e RPV nos montantes indicados. Em 25/02/2025, FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA requereu sua habilitação nos autos em razão da cessão do precatório (ID 227203165, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido (ID 245444745, origem). Muito bem. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – Coorpre foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta 48, de 26/9/2006, para conferir efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal para pagamento de créditos oriundos de precatórios. Cuida-se de órgão administrativo que integra a Presidência deste Tribunal de Justiça, natureza jurídica e competência atualmente definidas pela Resolução 2 de 16/03/2021 do TJDFT: Art. 1o A Presidência — PR do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT possui a seguinte estrutura: [ ] VI — Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE; Art. 23. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE é unidade dirigida por juiz de direito substituto designado pelo Presidente do TJDFT. Art. 227. À Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE compete: [ ] VI — analisar e elaborar decisões, despachos e sentenças no curso do procedimento para pagamento de precatório; Nos termos da Resolução 303/2020 do CNJ: Art. 3o São atribuições do presidente do tribunal, dentre outras previstas nesta Resolução: [ ] III – registrar a cessão e a penhora sobre o crédito do precatório, quando comunicado sobre sua ocorrência; Como bem definido pela decisão agravada, “a competência para processamento e registro da cessão de precatório no âmbito do presente Tribunal é da COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios), unidade vinculada à Presidência do TJDFT, tendo em vista que se trata de pedido apresentado após o envio do precatório à referida Coordenadoria.” (ID 245444745, origem). No sentido: “O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano, assim como questões que versem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito - exatamente o caso dos autos -, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste eg. Tribunal, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017, bem como o disposto no art. 3o, III e IV da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.” (07472250820208070000, Relator: Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, DJE: 11/3/2021) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora